Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIDE AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Vara Cível do Recanto das Emas e 18a Vara Cível de Brasília para processar e julgar ação de inexigibilidade c/c repetição de indébito c/c indenização por dano material e moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declínio de ofício de competência territorial em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor, sem ajuste de foro de eleição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno.
4. A competência territorial para decidir a respeito de relações de consumo é absoluta, no entanto, nas hipóteses em que o consumidor ajuizar a demanda, cabe a ele escolher o local em que melhor possa deduzir sua defesa.
5. Os foros possíveis que o consumidor pode escolher são: o foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação, ou o foro de eleição contratual, caso exista.
6. Esta prerrogativa não pode possibilitar a escolha aleatória do foro em que será proposta a demanda, isto é, escolha sem obediência a qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual.
7. O foro escolhido não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do feito originário, tampouco corresponde, conforme já dito, ao domicílio de quaisquer das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.
Tese de julgamento:Ainda que se cuidando de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido ao autor, mesmo quando se tratar de consumidor, escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de violar o princípio do juiz natural e as regras de distribuição de processos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 44; art. 63 §§ 3o e 5o; art. 65, caput; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.130.171/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024;
TJDFT, Acórdão 1991387, 0706673-25.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; etc.